Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a realização de cirurgia bariátrica via laparoscópica, por meio do sistema de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

3. O direito de assistência médico-hospitalar dos militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal encontra-se previsto no artigo 51, inciso IV, alínea "e", da Lei no 7.479/1986, e no artigo 32 da Lei no 10.486/2002. A norma legal garante a prestação de serviços de saúde por meio de organizações da própria Corporação ou, excepcionalmente, por outras organizações hospitalares em situações de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender, ou quando esta não dispuser de serviço especializado.

4. O recorrido contribui regularmente para a assistência médico-hospitalar do CBMDF, nos termos do artigo 33, §1o, da Lei no 10.486/2002 (ID 16344051), o que gera a expectativa de que receberá, quando necessária, a respectiva proteção à sua saúde e de seus dependentes, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1146800, 00405626920168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. O procedimento cirúrgico pleiteado pelo recorrido apresenta indicação médica, o que foi feito após avaliação multidisciplinar (IDs 16344049, pág. 1, e 16344973).

6. O próprio recorrente admite a necessidade de realização da cirurgia, a fim de resguardar a vida do paciente, ora recorrido (ID 16344981, pág. 16).

7. O motivo da negativa de autorização do procedimento cirúrgico apresentado pela Diretoria de Saúde do CBMDF, por meio da Seção de Auditoria em Serviço de Saúde (ID 16344049, pág. 2), consiste no cumprimento do requisito temporal de, pelo menos, 2 (dois) anos de prévio tratamento clínico insatisfatório, em atenção à Resolução CFM no 1.942/2010.

8. O conjunto probatório demonstra que o recorrido faz acompanhamento para tratamento da obesidade desde o ano de 2005 (ID 16344049, pág. 46), razão por que se mostra ilegítima a recusa em cobrir as despesas da cirurgia indicada pelo médico.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 55, Lei no 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.